Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-81.2021.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000318-81.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO BOIA DA SILVA - CPF: 901.210.741-53 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL PSF LTDA - CNPJ: 22.368.557/0001-12 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– OMISSÃO E ERRO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que
nego
u provimento
à Apelação da ora embargante
.

Este
a
duz que o julgado apresenta equívoco, uma vez que o pedido de prova oral não foi feito de forma genérica e que
não há como seus argumentos serem comprovados por meio de prova documental.

Destaca que não há necessidade de reiterar o requerimento de oitiva de testemunhas.

Alega que não possuía funcionários, não sendo possível fazer prova nesse sentido, e que não está correto o entendimento de que não há controv
érsia sobre a assinatura constante nas Notas Fiscais.

Conclui que o julgamento antecipado da lide ensejou o cerceamento de sua defesa.

Pugna pelo prequestionamento de todas as matérias recorridas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que o julgado apresenta equívoco, uma vez que o pedido de prova oral não foi feito de forma genérica e que não há como seus argumentos serem comprovados por meio de prova documental.

Destaca que não há necessidade de reiterar o requerimento de oitiva de testemunhas.

Alega que não possuía funcionários, não sendo possível fazer prova nesse sentido, e que não está correto o entendimento de que não há controvérsia sobre a assinatura constante nas Notas Fiscais.

Conclui que o julgamento antecipado da lide ensejou o cerceamento de sua defesa.

Nesse ponto, ficou assim consignado no julgado:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega nos Embargos à Execução a inexigibilidade das duplicatas executadas, de R$4.320,00 e R$14.880,00, acrescidos de juros e correção monetária, além de multa, num total de R$20.991,94. Diz que tanto nesses títulos como nas notas fiscais consta assinatura de Kleberson Alencar Lima, pessoa que não conhece e sem relação alguma com as atividades da sua empresa. Ressalta que não autorizou a venda de produtos a terceiros.

Argui cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença, visto que não lhe foi oportunizada a produção de provas, mais especificamente a oral.

O pedido de oitiva de testemunha, formulado na inicial, é genérico e não foi reiterado quando a apelante se manifestou nos autos novamente sobre a Impugnação aos Embargos à Execução.

Além disso, eventual intenção de demonstrar que não adquiriu nem recebeu a mercadoria exige prova eminentemente documental.

Assim, com o não acolhimento da preliminar já seria o caso de não provimento do Recurso.

Apenas para registrar, não há controvérsia sobre a assinatura constante nos documentos. A apelante/embargante se limita a argumentar que tanto as duplicatas como as notas fiscais foram assinadas por pessoa desconhecida.

Ademais, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso I do artigo 373 do CPC, já que não apresentou o quadro de funcionários da época dos fatos para demonstrar que a assinatura realmente não é de nenhum deles.

E mais, o endereço indicado no Cadastro de Contribuinte, no Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral e nas Notas Fiscais é o mesmo, contra o que ela não se insurgiu. Portanto, a entrega ocorreu na sede da empresa, o que confirma a relação jurídica e a obrigação de pagar o débito.

Vale destacar que ela não se opôs anteriormente ao protesto realizado em fevereiro de 2019.

Como visto, não houve omissão ou erro
, sendo
evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis somente quando
constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência e a valoração dada às provas não autoriza ingressar por esta via.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DE "ERROS DE PREMISSA" DO VOTO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. IRRESIGNAÇÃO COM O SEU TEOR. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento, o que não possibilita a interposição de
aclaratórios
com essa finalidade. 3. Descabe falar em omissão, tendo em vista que, ao se considerar que houve violação dos dispositivos dos
arts
. 468, 471 e 473 do CPC/1973, por óbvio, se reconheceu a inexistência de reexame de matéria fática, objeto da Súmula 7/STJ. 4. O acórdão prolatado pela instância de origem já havia reconhecido a inexistência de preclusão quanto à decisão que determinou a realização de nova avaliação do imóvel, constando da ementa tal conclusão, de forma expressa. Sendo assim, quem deveria demonstrar irresignação contra esse aspecto da decisão seriam os expropriados, ora embargantes, tanto porque à União não competia discutir tal ponto e nem o aresto, ora impugnado, deveria se remeter a isso em relação ao que, sequer, existiu recurso a cargo de quem ficou vencido. 5.
Os alegados "erros de premissa", suscitados pela parte embargante, se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados pelo aresto embargado, o que é descabido em
aclaratórios
. Em
segundo lugar, ainda que assim não o fosse, para demonstrar a absoluta falta de interesse na manifestação, no seu pedido final, sequer se reporta à necessidade de quaisquer esclarecimentos sobre os tais "erros" alegados. (...).”
(
EDcl
no REsp 1634162/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
03/08/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024